Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700257-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELEIDE SOUZA MENDES RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora